Tribunal: TJDFT
Processo: 0710146-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0710146-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ERICK VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA, KLEVERSON CAVALCANTE DE MOURA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Intimem-se as Defesas dos apelantes ERICK VINICIUS RIBEIRO DE SOUZA e KLEVERSON CAVALCANTE DE MOURA para apresentar as razões de apelação, nos termos do artigo 600, §4o, do Código de Processo Penal. Após, ao Ministério Público para o oferecimento das contrarrazões e, na sequência, à Procuradoria de Justiça, para parecer. Tudo feito, retornem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de janeiro de 2024 15:02:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator